Tribunal: TJSP
Processo: 0018984-89.2011.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução relativa a débitos de ICMS, ajuizada em 2002 – Na execução fiscal, a prescrição intercorrente decorre da inércia do fisco na movimentação do feito por período superior a cinco anos, quando da não localização do devedor ou quando não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, nos termos do art. 174 do CTN e art. 40 da

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução relativa a débitos de ICMS, ajuizada em 2002 – Na execução fiscal, a prescrição intercorrente decorre da inércia do fisco na movimentação do feito por período superior a cinco anos, quando da não localização do devedor ou quando não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, nos termos do art. 174 do CTN e art. 40 da LEF – Entendimento fixado pelo STJ nos Temas Repetitivos no 179 (REsp no 1.102.431-RJ, j. 09/12/2009) e nos 566 a 571 (REsp 1.340.553-RS, j. 16/10/2018 – Não ocorrência de prescrição intercorrente, pois não houve inércia do Fisco por mais de 5 anos – Demora no prosseguimento do feito em razão de o Poder Judiciário não ter apreciado o pedido de realização de penhora online – Prescrição intercorrente afastada – Decisão reformada – Recurso provido.